Tribunal: TJDFT
Processo: 0702291-52.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0702291-52.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO, SAULO MOREIRA PEREIRA PACIENTE: ERICK DA SILVA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA DESPACHO A liminar foi indeferida em Plantão Judicial pelo e. Desembargador Esdras Neves (ID 80410270). Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 28 de janeiro de 2026 13:51:33. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora